Tribunal: TJES
Processo: 5020883-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020883-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NORIVAL DE BACKER POZZI e outros

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ALEGAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL E INSUFICIÊNCIA DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Anulação de Ato Administrativo que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência destinado a suspender procedimento desapropriatório incidente sobre parte de imóvel dos agravantes, afetado por obra de duplicação da Rodovia ES-488. Os agravantes sustentam irregularidades ambientais, inadequação da área escolhida para a desapropriação e insuficiência do valor indenizatório fixado pela Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se podem ser apreciadas, em sede recursal, as preliminares de conexão entre a ação anulatória e a ação de desapropriação e de ausência de interesse processual, sem prévia manifestação do juízo de origem; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória destinada a suspender o procedimento expropriatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento possui cognição restrita ao exame da decisão interlocutória impugnada, razão pela qual matérias não apreciadas pelo juízo de primeiro grau não podem ser examinadas originariamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, exigindo-se prova robusta para afastar sua validade em sede de cognição sumária.

As alegações de inobservância de Área de Preservação Permanente (APP) e de supressão irregular de vegetação protegida não se mostram suficientes, neste momento processual, para afastar a presunção de legalidade do ato declaratório de utilidade pública.

A apresentação de laudo particular e de imagens da vegetação constitui mero indício probatório e não demonstra, de forma inequívoca, a probabilidade do direito alegado, sendo necessária a formação do contraditório e o aprofundamento da instrução processual.

A fiscalização do cumprimento da legislação ambiental compete aos órgãos administrativos competentes, não sendo possível presumir a prática de irregularidades pelo ente público sem prova cabal.

A discordância quanto ao valor da indenização não impede o prosseguimento do procedimento expropriatório nem a imissão provisória na posse, podendo eventual complementação ser apurada ao final para assegurar a justa indenização.

A pretensão de deslocar a área atingida pela desapropriação envolve juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, inserido no mérito administrativo e insuscetível de revisão em tutela de urgência, ausente demonstração de ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminares não conhecidas. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O tribunal não pode apreciar, em agravo de instrumento, questões processuais não submetidas previamente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos somente é afastada por prova robusta apta a demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito alegado.

Alegações de irregularidade ambiental amparadas apenas em prova unilateral não justificam, por si sós, a suspensão liminar de procedimento desapropriatório.

A controvérsia sobre o valor da indenização deve ser discutida no próprio procedimento expropriatório e não impede sua continuidade.

A escolha da área objeto de desapropriação insere-se, em regra, no âmbito do mérito administrativo, ressalvada a demonstração de ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.015 e seguintes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5020883-10.2025.8.08.0000

AGRAVANTES
: NORIVAL DE BACKER POZZI e EDNA PINTO DE BACKER

AGRAVADO:
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em razão da decisão que, nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada contra DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Das preliminares de conexão entre a Ação Anulatória e a Ação de Desapropriação e a carência de interesse processual na Ação Anulatória

Inicialmente, cumpre examinar os temas preliminares suscitados pelo Agravado correlatos à suposta conexão entre a Ação Anulatória de origem e a Ação de Desapropriação em trâmite, bem como à alegada carência de interesse de agir dos ora Agravantes.

Nesse contexto, vale consignar que o agravo de instrumento constitui recurso de fundamentação vinculada e cognição restrita, limitando-se estritamente ao exame do acerto ou desacerto do provimento jurisdicional interlocutório atacado. Desse modo, as defesas processuais que não foram objeto de apreciação e pronunciamento definitivo pelo Juízo primevo não podem ser originariamente decididas pelo colegiado em segundo grau de jurisdição.

Com efeito, verifica-se que a controvérsia posta no presente recurso cinge-se tão somente ao preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada na exordial. Desse modo, a análise acerca da conexão e da ausência de interesse processual deve ser primeiramente dirimida e declarada pelo magistrado de piso, sob pena de indesejável supressão de instância e manifesta violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

DO EXPOSTO
, deixo de conhecer as referidas preliminares.

Do mérito

Os Agravantes ajuizaram Ação Anulatória em face do DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES, objetivando a suspensão e anulação do procedimento expropriatório que recai sobre parte de seu imóvel, destinado à duplicação da Rodovia ES-488.

A decisão recorrida ressaltou que:

Na presente hipótese, tenho que não restou evidenciado nos autos, ao menos neste momento inaugural do processo, a efetiva presença de vícios que maculem o procedimento de desapropriação em questão, de modo que não se viabiliza o acolhimento do pedido de tutela de urgência formulado.

[...]

Primeiramente, quanto à insurgência dos requerentes em relação ao valor atribuído pelo requerido a título de indenização pela desapropriação em questão, para além do questionamento está embasado em elemento/laudo produzido unilateralmente pela parte autora (sem submissão ao contraditório), é certo que tal parâmetro pode ser discutido nos respectivos autos, especialmente com vistas a se alcançar a justa indenização.

[...]

Por outro lado, quanto ao alegado potencial de dano ambiental decorrente da desapropriação em litígio, tenho por certo que eventual análise sobre tal específica questão deve ser fiscalizada/analisada pelas instituições competentes, não podendo a atividade ser deslocada para o domínio privado/dos requerentes.

Seguiu-se o presente recurso.

Cumpre salientar que a Administração Pública rege-se pelo direito público, gozando seus atos, dentre outros atributos, da presunção de legitimidade e veracidade. É dizer, presume-se que o ato administrativo foi emitido em conformidade com a lei, sendo verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Por conseguinte, conforme corretamente assentado na decisão agravada, somente "
uma matéria probatória com consistência destacada é capaz de afastar a validade do ato administrativo
".

Nesse contexto, as alegações dos Agravantes acerca da inobservância de Área de Preservação Permanente (APP) e da supressão de vegetação protegida esbarram, neste momento inaugural, na referida presunção.

A análise sobre a legalidade da execução da obra e os impactos ambientais constitui, em regra, matéria estranha à discussão acerca da desapropriação em si, notadamente no que tange à declaração de utilidade pública.

Ademais, impõe-se reconhecer que a fiscalização da observância à legislação ambiental e a constatação de ilícito é atribuição de órgãos competentes, e não do domínio privado, não podendo o Poder Judiciário pressupor, sem prova cabal e contraditório, que o Ente Público está agindo em desconformidade com as normas de regência.

A apresentação de laudo pericial particular e de imagens da vegetação constitui indício, mas não se reveste da robustez probatória, em cognição sumária, capaz de infirmar a presunção de legalidade do ato declaratório de utilidade pública. A despeito do alegado risco de dano ambiental, a matéria probatória deve ser exaurida, com a citação da parte Agravada e a formação do contraditório, para que se possa, com segurança, aferir a probabilidade do direito pleiteado.

A irresignação quanto ao valor da indenização e a sugestão de alteração da área a ser desapropriada não configuram vícios que autorizem a suspensão imediata do processo. A jurisprudência pátria, inclusive a citada na decisão interlocutória, é pacífica no sentido de que a discordância com o valor do depósito prévio não impede o prosseguimento do procedimento expropriatório e a imissão provisória na posse, sendo prescindível a avaliação judicial prévia e permitida a complementação do valor ao final, alcançando-se a justa indenização.

No tocante à alegação de que a desapropriação deveria recair sobre outra área, a questão confronta-se com o mérito administrativo e a discricionariedade da Administração Pública, atinente à conveniência e oportunidade na escolha da área de intervenção. Tal matéria, alheia aos limites do controle de legalidade do feito expropriatório, não tem sua análise viabilizada em sede de tutela de urgência.

Desse modo, conclui-se que os fundamentos articulados nas razões recursais não possuem a relevância jurídica indispensável para infirmar a decisão de primeiro grau.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Rogério Rodrigues de Almeida.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.